Tribunal: TJBA
Processo: 0516647-93.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL N° 0516647-93.2016.8.05.0080 Juízo de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Carlos André Milton Pereira APELADO: EDCARLOS SANTOS NOBRE Defensor Púbico: Danilo Fernandes Procurador de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE REFORMA. I. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição, depoimentos da vítima e testemunhas, evidenciando de forma robusta a prática do delito e sua autoria. II. A palavra da vítima, em delitos contra o patrimônio, possui valor probatório relevante, especialmente quando encontra respaldo em outros elementos dos autos, como o depoimento de testemunhas e a recuperação do objeto subtraído em posse do acusado. III. Os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência apresentaram-se harmônicos e coerentes, corroborando o relato da vítima e fortalecendo a imputação da autoria delitiva ao acusado. IV. Inexistindo contradições ou inconsistências nos elementos de prova, impõe-se a reforma da sentença absolutória, com a condenação do réu nos termos do art. 157, caput, do Código Penal, em razão da suficiência probatória demonstrada nos autos. V. Sentença reformada para condenar o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 0516647-93.2016.8.05.0080, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado EDCARLOS SANTOS NOBRE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E DAR PROVIMENTO ao recurso para condenar o apelado Edcarlos Santos Nobre com incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de acordo com o voto da Relatora.